Tribunal: TJSP
Processo: 1026381-29.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÕES.
Ação monitória. Empréstimo. Crédito automático. Sentença de parcial procedência condenando o requerido ao pagamento do valor apurado em laudo pericial.
Apelo da parte demandada pleiteando a reforma parcial da r. decisão. Sem razão.
Prescrição. Inocorrência. Presente ação que foi proposta no prazo de 05 anos em relação ao débito cobrado.
Relação de consumo. Súmula no 297 do

Ementa:
APELAÇÕES.
Ação monitória. Empréstimo. Crédito automático. Sentença de parcial procedência condenando o requerido ao pagamento do valor apurado em laudo pericial.
Apelo da parte demandada pleiteando a reforma parcial da r. decisão. Sem razão.
Prescrição. Inocorrência. Presente ação que foi proposta no prazo de 05 anos em relação ao débito cobrado.
Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ.
Juros abusivos. Inocorrência. Possibilidade de fixação de juros remuneratórios em patamar superior a 12% a.a. nos contratos bancários.
Capitalização de juros. Possibilidade, desde que expressamente pactuada e, ainda, avençada posteriormente à Medida Provisória 1.963-17/2000, reeditada sob no 2.170-36/2001. Aplicação, também, da Lei no 10.931/2004 (art. 28, § 1o, I). Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF aos contratos bancários. Ausência de ilegalidade.
Súmula no 286 do STF. Inaplicabilidade no caso em concreto. Inexistência de demonstração do encadeamento de contratos.
Recurso da instituição financeira autora pleiteando a alteração parcial do decidido. Igualmente sem razão. Saldo devedor destacado pelo expert que deve ser mantido, pois está em consonância com os termos do contrato.
Apelos desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000754789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026381-29.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DAVIS
GENUINO DA SILVA, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
ROBERTO MAIA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026381-29.2017.8.26.0100 -Voto no 21953
2
Apelação Cível no 1026381-29.2017.8.26.0100
Apelante: Davis Genuino da Silva
Apelado: Banco do Brasil S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 21953
APELAÇÕES.
Ação monitória. Empréstimo. Crédito automático. Sentença de
parcial procedência condenando o requerido ao pagamento do
valor apurado em laudo pericial.
Apelo da parte demandada pleiteando a reforma parcial da r.
decisão. Sem razão.
Prescrição. Inocorrência. Presente ação que foi proposta no
prazo de 05 anos em relação ao débito cobrado.
Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ.
Juros abusivos. Inocorrência. Possibilidade de fixação de juros
remuneratórios em patamar superior a 12% a.a. nos contratos
bancários.
Capitalização de juros. Possibilidade, desde que expressamente
pactuada e, ainda, avençada posteriormente à Medida
Provisória 1.963-17/2000, reeditada sob no 2.170-36/2001.
Aplicação, também, da Lei no 10.931/2004 (art. 28, § 1o, I).
Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF aos contratos
bancários. Ausência de ilegalidade.
Súmula no 286 do STF. Inaplicabilidade no caso em concreto.
Inexistência de demonstração do encadeamento de contratos.
Recurso da instituição financeira autora pleiteando a alteração
parcial do decidido. Igualmente sem razão. Saldo devedor
destacado pelo expert que deve ser mantido, pois está em
consonância com os termos do contrato.
Apelos desprovidos.
VOTO no 21953
RELATÓRIO:
Trata-se de ação monitória proposta por Banco do
Brasil S/A em face de Davis Genuino da Silva, alegando que o requerido
contratou um CDC BB Crédito Automático em 19/02/2016, no valor de
R$102.489,28, a ser pago em 24 prestações, com vencimento final em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026381-29.2017.8.26.0100 -Voto no 21953
3
25/02/2018, mas acabou utilizando o valor ajustado sem efetuar a devida
cobertura do saldo devedor, gerando um débito de R$ 99.605,33 para
28/02/2017.
A r. sentença de fls. 426/435, cujo relatório se adota,
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para converter o mandado
monitório em título executivo judicial e condenar o requerido no pagamento
ao autor do valor de R$89.072,09, acrescido de correção monetária desde
25/09/2016 e de juros legais mensais de mora a partir da citação. Condeno
o embargante no pagamento de honorários advocatícios (que fixo em 10%
do valor da condenação), custas e despesas processuais (fls. 435).
Apela a instituição financeira (fls. 440/448) alegando
(A) a inexistência de abusividade na cobrança da comissão de
permanência; (B) Diante do exposto, requer que seja dado TOTAL
PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, reformando, assim, a
respeitável sentença proferida pelo MM. Juiz Monocrático, para que seja
condenado os apelados ao pagamento do valor realmente devido de acordo
com os termos do contrato celebrado entre as partes, bem como ao
pagamento de custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios
(fls. 448).
Recorre o demandado (fls. 466/476) alegando (A) a
ocorrência de prescrição; (B) a necessidade de aplicação do CDC; (C) a
vedação da capitalização de juros; (D) a aplicação da súmula no 286, do
STJ e artigo 355, do Código de Processo Civil, ante a existência de
encadeamento de contrato; e, por fim (E) requer o provimento do apelo.
Contrarrazões
apresentadas
pelas
partes
a
fls.
463/465 e 482/491. Os recursos foram regularmente processados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026381-29.2017.8.26.0100 -Voto no 21953
4
Houve julgamento virtual, o qual restou anulado em
sede de embargos declaratórios, tendo em vista a anterior objeção das
partes (fls. 553/555).
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que os apelos são tempestivos e as
partes recolheram os preparos a fls. 437/439 e 477/478. Conheço-os.
Em relação ao apelo do demandante, da análise dos
documentos de fls. 46/51, depreende-se que as partes firmaram contrato
denominado BB Crédito Automático (fls. 12/14), a ser pago em 24 parcelas
mensais pré-fixadas de R$ 7.463,17, em 19.02.2016.
No tocante à prejudicial de mérito, denota-se a
inocorrência de prescrição, haja vista que, assim como observado pelo
douto juízo a quo, a presente ação foi proposta no prazo de 05 anos (em
24.03.2017) em relação ao débito cobrado, atinente a um CDC contratado
em 19.02.2016.
No mais, trata-se de uma típica relação de consumo,
nos termos da Súmula no 297 do STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras.
Ainda assim, mesmo incidindo o Código de Defesa do
Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se
considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026381-29.2017.8.26.0100 -Voto no 21953
5
A regra é se cumprir o ajustado, salvo situações excepcionalmente
verificadas.
Por outro lado, o consumidor pode pleitear a revisão
das cláusulas contratuais sob a alegação de ilegalidade, não havendo o que
se falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda.
Observa-se, ainda, que o instrumento firmado foi
redigido de maneira clara, com tamanho de fonte compatível e com quadro
que permite o consumidor saber exatamente o custo efetivo total da
operação e o que está sendo cobrado.
Deste modo, sob tal prisma, não há violação às regras
consumeristas que levem à nulidade.
Todavia, não prospera a alegação de abusividade das
taxas de juros pactuadas. Neste sentido, dispõe a Súmula no 382 do
STJ:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
Além disso, sobre a matéria analisada, o C. Superior
Tribunal de Justiça decidiu em sede de julgamento do Recurso Especial
Repetitivo:
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de
Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026381-29.2017.8.26.0100 -Voto no 21953
6
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591
c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique
cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do
julgamento em concreto (REsp No 1.061.530/RS, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGUI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 22.10/2008).
No mais, conclui-se que as taxas pactuadas se
encontram dentro dos padrões de mercado, uma vez que ausente qualquer
prova robusta e convincente demonstrando o contrário.
Já no tocante à alegada capitalização de juros, esta
não padece de ilegalidade.
A jurisprudência eì pacífica quanto à possibilidade de
capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada e
restrita a contratos firmados posteriormente à edição da Medida Provisória
1.963-17/2000 (de 31/3/2000), reeditada sob no 2.170-36/2001.
Aqui, o contrato foi celebrado em 19 de fevereiro de
2016 (fls. 12/14). Na espécie, o contrato em discussão contém a indicação
dos juros pré-fixados, os quais apontam para uma taxa de juros anual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026381-29.2017.8.26.0100 -Voto no 21953
7
superior ao duodécuplo da mensal (4,95% ao mês e 78,56% ao ano). Essa
previsão no contrato já indica o indispensável pacto expresso.
Releva lembrar, ainda, o teor do art. 28, § 1o, I, da Lei
no 10.931/2004 (Dispõe sobre o patrimônio de afetação de incorporações
imobiliárias, Letra de Crédito Imobiliário, Cédula de Crédito Imobiliário,
Cédula de Crédito Bancário, altera o Decreto-Lei no 911, de 1o de outubro
de 1969, as Leis no 4.591, de 16 de dezembro de 1964, no 4.728, de 14 de
julho de 1965, e no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e dá outras
providências), a prever da possibilidade de juros capitalizados e sua
periodicidade quando se trate de cédula de crédito bancário. In verbis:
Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo
extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa,
líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja
pelo saldo devedor demonstrado em planilha de
cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados
conforme previsto no § 2o.
§1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser
pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os
critérios de sua incidência e, se for o caso, a
periodicidade de sua capitalização, bem como as
despesas e os demais encargos decorrentes da
obrigação;
Ademais, vale ressaltar que a Medida Provisória no
2.170-36/2001 se encontra em vigor, tendo em vista que a ADI n. 2.316
está pendente de julgamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026381-29.2017.8.26.0100 -Voto no 21953
8
Além disso, prevê o artigo 2o da Emenda Constitucional
no 32, de 11.09.2001, a saber: Art. 2o As medidas provisórias editadas em
data anterior à da publicação desta emenda continuam em vigor até que
medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação
definitiva do Congresso Nacional.
Neste sentido, ainda, não se pode perder de vista que o
advento da Lei no 4.595/64 (lei especial), que disciplina as regras do
mercado financeiro nacional, excluiu da esfera de incidência do Decreto no
22.626/33 (Lei de Usura) a matéria afeta às negociações bancárias.
Deste modo, inexiste violação à Súmula 121 do C.
Supremo Tribunal Federal, pois sua edição (em dezembro de 1963) é
anterior à vigência da Lei no 4.595/64; deste modo, inaplicável aos
contratos bancários.
Tanto é que, em janeiro de 1977, foi editada a Súmula
596 do C. Supremo Tribunal Federal, dispondo que: As disposições do
Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros
encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou
privadas, que integram o sistema financeiro nacional.
Diante do quadro que se descortina, de rigor aqui a
manutenção da pactuada capitalização.
No mais, relativamente à aplicação da Súmula no 286
do STF, da análise do caso em concreto, constata-se a inexistência de
demonstração do encadeamento de contratos, visto que se trata somente
de um contrato denominado BB Crédito Automático (fls. 12/14).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026381-29.2017.8.26.0100 -Voto no 21953
9
Por sua vez, passo à análise do apelo interposto pela
instituição financeira.
No tocante à cobrança de comissão de permanência
cumulada com outros encargos, assim como destaco pelo expert em seu
parecer, embora não tenha sido possível constatar os efetivos encargos de
inadimplementos pela parte autora, pelos motivos supracitados, não
identificou no contrato cláusulas expondo cumulação de comissão de
permanência com juros moratórios, multa ou correção monetária (fls.
259/260) isso porque o contrato firmado entre as partes previu, no
parágrafo segundo da cláusula 15a, a incidência de comissão de
permanência "em substituição aos encargos de normalidade pactuados"
(fls. 339).
No tocante ao montante do débito cobrado, destaca-se
o estabelecido na r. sentença (fls. 433/434
sem destaques no
original):
No
entanto,
quando
intimado
para
prestar
esclarecimentos, após melhor esmiuçar os documentos
e as diversas planilhas de cálculos trazidas pelas partes
e aprofundar o entendimento sobre todos os encargos
praticados, assegurou o expert que o contrato, até a
analisada data de 25/09/2016, fora efetivamente
cumprido pelo requerente (fls. 393 e 396),
concluindo o perito que o saldo devedor em
aberto nos estritos termos do contrato seria de
R$ 89.072,09 em 25/09/2016 (fls. 377 e 395).
Quanto ao específico ponto de eventual cobrança de
comissão de permanência, o perito afirmou que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026381-29.2017.8.26.0100 -Voto no 21953
10
embora não tenha sido possível constatar os efetivos
encargos de inadimplementos pela parte autora, pelos
motivos supracitados, não identificou no contrato
cláusulas
expondo
cumulação
de
comissão
de
permanência com juros moratórios, multa ou correção
monetária (fls. 259/260).
Deste modo, diante da conclusão pericial, a qual não foi
objeto de novas impugnações pelas partes, é caso de se manter a r.
sentença que acolheu o tratado no laudo pericial, destacando-se o saldo
devedor nos termos do contrato, como observado pelo expert.
À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede
recursal, conclui-se que nenhum deles é robusto o suficiente para arranhar
a solidez da r. sentença que, portanto, não está a merecer qualquer reparo.
Cabe registrar, finalmente, que, numa decisão judicial,
ao ser adotada uma tese de mérito, todas as outras, com ela incompatíveis,
estão sendo automaticamente rejeitadas. Isto sem necessidade de,
enfadonha e burocraticamente, ter que repetir, o órgão jurisdicional, mais
de uma vez, os mesmos fundamentos já por ele acolhidos. Enfim, todos os
argumentos que não se encaixam na tese acolhida pelo julgador já estão
sendo, de modo e claro e inconteste, rechaçados. Assim, não há o que se
falar em violação ao artigo 489, §1o do diploma processual.
No mais, os honorários de sucumbência orifginais
devem ser mantidos, pois ninguém se saiu vencedor nesta sede recursal.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026381-29.2017.8.26.0100 -Voto no 21953
11
análise fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá
como prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais
ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-
los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação
numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento dos
recursos.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)